Tribunal: STF
Processo: ARE 1521675
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (Doc. 22, fls. 1-2):



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE PROPRIEDADE DO PODER PÚBLICO - PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - VEDAÇÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL - PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS - DESCABIMENTO - TEORIA DO FATO CONSUMADO - INAPLICABILIDADE EM MATÉRIA DE DIREITO AMBIENTAL - ALEGAÇÃO DE DIREITO À MORADIA - GARANTIA AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO - DECISAO DETERMINANDO DESOCUPAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.



    Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em matéria de direito ambiental. Súmula 613 do Superior Tribunal de Justiça.



    A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Enunciado Sumular n° 619 do Tribunal da Cidadania.



    O direito social à moradia não é absoluto, comportando limitação, em razão da garantia fundamental da coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.



    A Lei Complementar Municipal n° 389/2015, que disciplina o uso e ocupação do solo, estabelece em seu artigo 40, inciso IV, que não são passíveis de urbanização e regularização fundiária, os assentamentos precários localizados em áreas de uso público, tais como áreas de preservação permanente. 
Recurso desprovido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JULIANA CONCEIÇÃO DOURADO E OUTROS alegam violação ao art. 6º, da CF/1988, pois o “direito à moradia, consagrado constitucionalmente, recebe tutela especial, garantindo o direito da recorrente de permanecer no imóvel, já que é desprovida de recursos financeiros, e não possui outro lugar para ficar” (Doc. 23, fl. 5).



    Argumentam que “os moradores do local, ora recorrentes, se sujeitam a morar nos referidos imóveis, diante da baixa renda familiar que possuem, ou seja, os mesmos moram no local, por necessidade. 
Ao determinar a retirada desses cidadãos do único imóvel que possuem, certamente resultará em um enorme sofrimento, infringindo danos à dignidade e a vida dessas famílias” (Doc. 23, fl. 6).



    Ao final, requerem o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, “no sentido de lhes assegurarem o direito de permanecerem nos imóveis, determinando-se ao Município de Cuiabá que promova a regularização fundiária por interesse social na área respectiva” (Doc. 23, fl. 7).



    O Tribunal de origem, em exame de admissibilidade, inadmitiu o apelo extremo, pela incidência, ao caso, das Súmulas 282 e 356, ambas do STF (Doc. 29).



    No Agravo (Doc. 30), a parte recorrente refuta os referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 23, fl. 5):



    “A repercussão geral mostra-se presente, já que a controvérsia traz questão relevante do ponto 
de vista social, qual seja, o direito fundamental à moradia. Ademais, considerando a realidade nacional, a construção de moradias em área de preservação permanente detém potencialidade para gerar múltiplos processos.



    O desrespeito aos cânones constitucionais reflete situação de densidade constitucional, pois o debate gira em torno da concreção do direito fundamental à moradia em tensão com a manutenção de área de preservação permanente.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo local para decidir a controvérsia (Doc. 22, fl. 4):



    “O cerne da questão subsiste em analisar a pretensão vertida na exordial, quanto à desocupação de área de preservação permanente, pertecente ao Poder Público Municipal e invadida pelos Requeridos.



    Não assiste razão aos Recorrentes.



    O Artigo 225 da Constituição Federal estabelece que, todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.



    Nos termos do artigo 3°, inciso II, da Lei n° 12.651/2012, 
compreende-se por área de preservação permanente, aquela protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.



    Preconiza ainda o Art. 4°, inciso I, alínea "a", do Código Florestal que, considera-se área de preservação permanente, as faixas marginais de qualquer curso d'agua natural perene e intermitente, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de trinta metros, para os cursos d'agua de menos de dez metros de largura.



    No caso dos autos, foram colacionados dois relatórios técnicos, atestando, a uma distância de aproximadamente 8 (oito) metros do curso d’água: 



    (…)



    Os fatos constatados indicam severa degradação ao meio ambiente.



    Quanto à alegação de que, dever-se-ia aplicar a teoria do fato consumado, razão não assiste aos Recorrentes. O enunciado sumular n° 613 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que, não se admite a teoria do fato consumado em tema de direito ambiental.



    No que tange à pretensão de indenização por benfeitorias, melhor sorte não assiste aos Apelantes. A súmula n° 619 do Tribunal da Cidadania estabelece que, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.



    O fato de se tratar de área de preservação permanente, por si só, atribui a esta o atributo de não edificante.



    Conforme consignado pelo Juízo de 1° Grau, nos termos da lei de regência (art. 8º), admite-se a intervenção em APP somente em caso de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental; elementos não evidenciados na espécie.



    (...)”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Outrossim, o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 12.651 e LC Municipal 389/2015) e à luz das provas dos autos, manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a desocupação da área de preservação permanente, localizada no Bairro Residencial Sonho Meu, bem como a demolição e remoção das construções realizadas no local. 



    Desse modo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.506.348-AgR, Rel. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 18/10/2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.05.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) SEM O PRÉVIO LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO E ADOÇÃO DE MEDIDAS TENDENTES A REPARAR O DANO AMBIENTAL. LEIS 4.771/1965, 6.766/1979 E 7.347/1985. RESOLUÇÕES 4/1985 E 302/2002 DO CONAMA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 



    1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis 4.771/1965, 6.766/1979 e 7.347/1985 e Resoluções 4/1985 e 302/2002 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente). Desse modo, a discussão constante dos autos, referente à construção em área de preservação permanente, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.388.654-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 22/8/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente